Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718588-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ABDIAS NORONHA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0700691-36.2021.8.07.0011, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca Requerida se abstenha de efetuar descontos superiores à 30% (trinta por cento) do vencimento líquido do Requerente, que os futuros descontos seja no limite de R$ 3.594,50 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, em relação aos descontos efetuados no contracheque, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que, conforme se verifica nos contracheques juntados aos autos (ID Num. 84231729), a parte ré tem efetuado descontos superiores a 30% da da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, o que viola o art. 10o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Vê-se que no mês de janeiro/2021 o autor recebeu remuneração bruta de R$ 10.846,34, remanescendo após os descontos compulsórios o valor de R$ 8.589,94, de modo que 30% corresponde a R$ 2.576,98. Contudo, constam descontos em razão de empréstimo junto ao BRB CFI que somam R$ 3.056,00, portanto, em valor superior ao permitido. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de descontos além do permitido e que podem impactar nas finanças do autor. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que os descontos poderão ser retomados do modo anterior em caso de improcedência da ação. Em relação aos descontos efetuados em conta corrente, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os descontos em conta corrente não possuem, a priori, limitação a 30%, conforme entendimento já externado por este Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. 1. Ainda que a relação contratual esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário somente poderia promover a revisão das cláusulas dos contratos na hipótese de verificação de ilegalidades ou abusividades. 2. A limitação de descontos, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário não é aplicável a débitos realizados em conta corrente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. (Acórdão 1318242, 07035089320188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que o autor, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os réus se abstenham de efetuar desconto em contracheque superior ao limite de 30% da remuneração após os descontos compulsórios, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada novo desconto acima do limite. Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se via sistema. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Em suas razões recursais, afirma que o Agravante não comprovou os requisitos autorizadores da tutela antecipada, pois não fez qualquer comunicação acerca do comprometimento da sua margem consignável, nem comprovou ter solicitado administrativamente a redução ou readequação dos descontos, de modo que carece de interesse de agir. Diz que “ao celebrar o contrato de mútuo mediante consignação em folha, o mutuário autoriza a averbação das parcelas em sua folha de pagamento (inciso II do art. 14 do Decreto Distrital no. 28.195/2007”. Acrescenta que “o agravado-requerente não deduziu ter havido quaisquer hipóteses de vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados com o Banco de Brasília S.A., restando, portanto, incontroversa (inciso III do art. 374 do CPC) a higidez, nesse particular, dos mútuos celebrados com a supracitada instituição financeira”. Aduz que “não se mostra condizente com a teoria dos atos próprios, bem como aos deveres anexos da boa-fé objetiva (Inciso III do art. 4o do CDC c/c art. 422 do CC/02), que o mutuário celebre diversos contratos de empréstimos, utilize os recursos percebidos e, na oportunidade de cumprir com o adimplemento de sua parte, invoque suposta irregularidade na forma de pagamento pactuada, tão somente para perquirir hipótese de moratória judicial”. Enfatiza que a “abstenção do agravante em efetuar descontos mediante consignação em folha de pagamento, que supere o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, após deduzidos os descontos compulsórios, culmina em dano grave ao recorrente”. Requer, por fim, a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que não sejam limitados os descontos a 30% da remuneração do Agravado em seu contracheque. Preparo comprovado (Id. 26378119). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante afastar a limitação dos descontos mensais referentes aos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do Agravado, após os descontos compulsórios, em 48 horas, sob pena de incidência de multa. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, ainda que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes tenha sido livremente pactuado, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o Agravado honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Como bem destacou a MM. Juíza a quo, “a parte ré tem efetuado descontos superiores a 30% da da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, o que viola o art. 10o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Vê-se que no mês de janeiro/2021 o autor recebeu remuneração bruta de R$ 10.846,34, remanescendo após os descontos compulsórios o valor de R$ 8.589,94, de modo que 30% corresponde a R$ 2.576,98. Contudo, constam descontos em razão de empréstimo junto ao BRB CFI que somam R$ 3.056,00, portanto, em valor superior ao permitido”. A limitação imposta na r. decisão agravada, além de obedecer aos critérios legais (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), tem por objetivo assegurar à parte contraente do empréstimo condições mínimas de sobrevivência digna, de modo que deve ser prestigiado o entendimento manifestado pelo eminente julgador. Assim, a priori, não há qualquer razão para modificar o julgado. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora